Tribunal: TJES
Processo: 5000651-06.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-06.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OPERARIO FUTEBOL CLUBE e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000651-06.2023.8.08.0013

RECTES.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e OPERARIO FUTEBOL CLUBE

RECDOS.: OPERARIO FUTEBOL CLUBE e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVÁLIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. NULIDADE DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DE ENERGIA. DANOS MORAIS I
N RE IPSA
. RECURSO INOMINADO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da ré Id. 10579689 e do autor no Id. 10579699. Contrarrazões do autor no Id. 10579693 e da ré no Id. 10579703, estando ambos assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 10579689), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Também conheço do recurso interposto pelo autor (Id. 10579699) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, por ser pessoa jurídica de direito privado, instituída sob forma de associação sem fins lucrativos nos moldes do artigo 53 do Código Civil. De acordo com a Súmula n.º 481 do STJ: "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
". A associação autora é um time de futebol amador que disponibiliza sua área para que os moradores de Aracuí, Município de Castelo/ES, e comunidades vizinhas pratiquem atividades esportivas e de lazer. Logo, verifico que se trata de uma associação sem fins lucrativos prestadora de serviço. Os documentos juntados no Id. 10579167 e seguintes não infirmam essa declaração.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10579686), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, para declarar inexistente o débito referente TOI de nº 9374118 (instalação nº 1542658) correspondente à importância de R$ 7.722,65(sete mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), bem como seus acréscimos e multas. Condeno a requerida, ainda, a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ). Por sua vez, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada sob argumento de que a empresa ré realizou procedimento de inspeção (TOI) na unidade consumidora da parte autora de forma a constatar irregularidade na medição de relógio medidor, suspendendo o fornecimento de energia ante a falta de pagamento da recorrente no refaturamento promovido pela ré, o que entende a autora por indevido, dado a unilateralidade do procedimento, motivo em que demandou em juízo para que reestabeleça o serviço, torne-se nulo o referido procedimento e inexigível os débitos oriundos e ainda se reconheça lesão moral (R$ 10.000,00) pela interrupção de serviço essencial.

Em suma, o magistrado de origem reconheceu a falha na prestação de serviços da ré, declarando inexistente o débito TOI e a multa, e ainda condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

A Ré/Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica; legalidade do TOI; possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica; impossibilidade de suspensão/inexigibilidade/cancelamento dos débitos objetos da lide e inexistência de dano moral ou minoração do
quantum
. Requereu que seja julgado procedente o pedido contraposto.

O Autor/Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, requerendo a majoração do dano moral, pois seu serviço de energia foi suspenso por um TOI realizado de forma unilateral, causando-lhe grandes transtornos.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

RECURSO DA RÉ – DO TOI

Afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Inicialmente, convém notar que as ações em face da ré no sistema dos Juizados são inúmeras, matérias rotineiras nos Juízos de Piso e na grande maioria dos cados, os Termos de Ocorrência de Irregularidade são lavrados de forma superficial, sem registro da infração de forma objetiva e segura e sem comprovação de que a partir da autuação tenha havido alteração do consumo de energia e por esta razão se analisa o mérito destas pretensões e se invalida o TOI sem necessidade de realização de prova pericial.

Isto posto, convém destacar que a recorrida ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate, a ocorrência de irregularidade, sobretudo de desvio de energia (gato ou furto de energia) deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, mas o que se observa nos autos é que o TOI em questão não cumpriu com tais determinações legais e, por sua vez, tem-se que se constitui documento produzido unilateralmente, bem como o histórico de consumo da unidade, documentos nos quais a requerida se funda com fim de demonstrar a irregularidade no local.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca,de modo que o procedimento TOI demonstra que foi realizado sem a presença do consumidor, dado que sequer teve ciência do procedimento com antecedência, como também destacou o juízo de origem.

Nesse diapasão, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré, a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida.

Nessa esteira, embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto na Resolução n.º 1.000/2021, segundo o qual a requerida deveria ter elencado todas as evidências possíveis previstas em regulação, não bastando somente o anexo de fotos do medidor.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências da mencionada resolução. Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu invalidade do TOI, tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste, inclusive a multa, ao tempo que manteve o pedido liminar de reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica
.

De outra quadra, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (
in re ipsa
) decorrente da suspensão do serviço considerado essencial, circunstância capaz de gerar dano moral presumido, por violar a honra objetiva do consumidor,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré.

Quanto ao pedido contraposto, tendo sido mantida a r. sentença em relação à nulidade do TOI, resta prejudicado tal pleito.

RECURSO DO AUTOR – VALOR DO DANO MORAL

Por fim, quanto à tese recursal do autor de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerente OPERARIO FUTEBOL CLUBE, reformando a r.
sentença guerreada, em parte, para majorar o valor de indenização moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente/requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)